Tribunal: TJPA
Processo: 0036180-70.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036180-70.2015.8.14.0051

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOERLISON SANTOS DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE MULTA FLAGRANTEMENTE ILEGAL. SITUAÇÃO QUE TRANSPASSA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA. POR OUTRO LADO, AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO DETRAN/PA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

1.

Em relação a indenização por danos morais, entendo que a sentença deve ser mantida, haja vista o reconhecimento da ilicitude da conduta do apelante referente à cobrança flagrantemente indevida de multa em veículo de propriedade do apelado, restando comprovado o nexo de causalidade da conduta ilícita com o dano moral suportado que sequer foi refutado pelas razões recursais.

2.

Por outro lado, merece acolhimento a reforma da sentença que condenou o Detran a pagar honorários advocatícios a Defensoria Pública. Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida pois a Defensoria Pública é órgão do próprio Estado do Pará. Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

3.

Recurso conhecido, e provido parcialmente, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém (ID Num. 2340955 - Pág. 1 a 4) que, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c pedido de baixa de multa com pedido liminar nº. 0036180-70.2015.8.14.0051 ajuizada em seu desfavor por
JOERLISSON SANTOS DE SOUSA
, julgou procedente a presente ação.

A demanda teve início com a propositura de ação de indenização por danos morais em desfavor do DETRAN/PA e do Estado do Pará, em virtude de aplicação de multa em cidade diversa do domicílio do autor da ação.

Sobreveio sentença julgando provida a ação, condenando o Detran ao pagamento de danos morais ao autor da ação, no valor de 5 (cinco) vezes a multa indevidamente cobrada, além de condená-la a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da Defensoria Pública, à título de honorários advocatícios. (ID. Num. 2340955 - Pág. 4)

Inconformado o DETRAN/PA, interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 2340956 - Pág.2 a 11), aduzindo a ausência de dano moral, uma vez que anulou a multa exarada em desfavor do apelado, não ocasionando nenhum prejuízo ao mesmo.

Requereu ainda a reforma da sentença quanto a estipulação de honorários em favor da Defensoria Pública, tendo em vista que integram a mesma Fazenda Pública.

O apelado apresentou
contrarrazões ao recurso de apelo
, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade (ID. Num. 2340957 - Pág. 2 a 7).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito e, em seguida, encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 2424216 - Pág. 1).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID Num. 2544055 - Pág. 1 e 2)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

Objetiva o recurso apresentado pelo DETRAN/PA, reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial, e o condenou a pagar danos morais ao senhor JOERLISSON SANTOS DE SOUSA, em razão de multa dada a sua moto em Município diverso de sua residência e, que seja reformada a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública que representou o apelado na ação, em virtude de ambos fazerem parte da mesma Fazenda Pública.

Em relação ao pedido de reforma da sentença que o condenou em pagar danos morais, assevera que como anulou a multa, descabe qualquer indenização, evitando assim enriquecimento sem causa.

A Constituição assegura direito de indenização por violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Dessa forma, a indenização por dano moral não é um preço pelo padecimento da vítima, mas sim uma compensação parcial pela dor injusta que lhe foi provocada, como forma de minorar seu sofrimento.

E na hipótese em comento entendo que restou suficientemente demonstrado o sofrimento e constrangimento causados ao apelado, decorrentes do erro na autuação da Autarquia Estadual de trânsito e de sua demora anular a multa expedida.

Isso porque o STJ já entendeu, em caso semelhante, que o dano moral decorre própria gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva comprovação (in re ipsa). Vejamos:

“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. MULTA DE TRÂNSITO INDEVIDAMENTE COBRADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO PRESUMIDO. VALOR REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO.

1. Como se trata de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material.

Por outras palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração, ou seja, como já sublinhado: o dano moral existe in re ipsa. Afirma Ruggiero: “Para o dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo ato ilícito nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos, nos afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do respectivo direito. ”

2. É dever da Administração Pública primar pelo atendimento ágil e eficiente de modo a não deixar prejudicados os interesses da sociedade. Deve ser banida da cultura nacional a idéia de que ser mal atendido faz parte dos aborrecimentos triviais do cidadão comum, principalmente quando tal comportamento provém das entidades administrativas. O cidadão não pode ser compelido a suportar as consequências da má organização, abuso e falta de eficiência daqueles que devem, com toda boa vontade, solicitude e cortesia, atender ao público.

(...)

5. Recurso especial provido.” (STJ, REsp Nº 608.918 - RS, Primeira Turma, Relator: Min. José Delgado, Data de Julgamento: 20/05/2004)

Assim, sabendo que valor destinado à reparação do dano moral deve atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado, nem se constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor.

Por outro lado, entendo que merece reforma a sentença, em relação ao seu capítulo que estipulou a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, explico.

Verifica-se no caso, a presença do instituto da confusão previsto no artigo 381 do Código Civil, que ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor,
in verbis
:

“Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.“

Com efeito, a verba honorária não é devida pelo Estado do Pará, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública (representante do apelado) quanto o DETRAN/PA (representante do apelante) são entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública (Estado do Pará).

A Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu à Defensoria Pública tão somente a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Tal inteligência se extrai do enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Para corroborar com o exposto, transcrevo os julgados do colendo STJ:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4. A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.” (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.

“Não

é

cabível

a

condenação

da

Fazenda Pública estadual ao pagamento

de

honorários

advocatícios

na

hipótese

de processo judicial

em que a Defensoria Pública estadual atua contra autarquia previdenciária

estadual,

por importar em transferência de receitas entre

entidades

custeadas

pela

mesma

Fazenda

Pública,

não

se vislumbrando

qualquer

proveito

real

no

repasse

entre entidades vinculadas,

devendo-se

fazer uma interpretação extensiva da Súmula 421 do STJ para incluir também a administração indireta que detém personalidade jurídica de direito público.” (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)

Sendo assim, merece reforma a sentença proferida pelo Juízo a quo, uma vez que os honorários advocatícios não são devidos no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022